Tribunal: TJPA
Processo: 0808223-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808223-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: LANNAY THALIA LOBO DANTAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Não se evidencia ausência de fundamentação na decisão que decreta a custódia preventiva, adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

2.
Na jurisprudência do c. STJ, "...
somente se configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, o atraso decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciado em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (Processo HC 526742/SP HABEAS CORPUS 2019/0238377-0 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 29/10/2019)

3.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Súmula nº 08-TJPA

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Lorenna Raphaela Vieira Lima Duarte, em favor da nacional LANNAY THALIA LOBO DANTAS, contra ato do douto juízo da 1ª Vara dos Inquéritos Policiais de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz a impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 09/07/2020, recolhida no Centro de Recuperação Feminino, acusada de suposto cometimento de delito capitula no art. 33, da Lei de nº 11.
11.343/2006, autos do
Processo Crime nº 0009872-38.2020.8.14.0401, em ação de policiais militares que entraram em sua residência sem autorização ou mandado judicial, local onde foi encontrado 299 (duzentas e noventa e nove) gramas de substância entorpecente identificada como maconha.

Sustenta que formulou pedido de revogação da prisão cautelar, que foi indeferido pelo juízo em decisão desprovida de fundamentação idônea, e excesso de prazo na formação da culpa em razão de não ter sido aberto prazo para apresentação da defesa ou agendamento de audiência de instrução e julgamento.

Ao final, informa que a paciente goza de condições favoráveis, requerendo a concessão da medida liminar para que ela responda o processo em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. Mairton Marques Carneiro Indeferiu o pedido de liminar, ID 3481940, requisitando informações que foram prestadas na ID 3508202, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, ID 3601669.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar impetrado em favor da nacional LANNAY THALIA LOBO DANTAS,
acusada de suposto cometimento de delito capitula no art. 33, da Lei de nº 11.
11.343/2006, em que se sustenta ilegalidade na coleta de provas por indevida invasão em sua
residência sem autorização ou mandado judicial, ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva e excesso de prazo na formação da culpa.

Extrai-se da documentação juntada com a impetração, que, através de denúncia, policiais militares prenderam a paciente em flagrante delito em sua residência, tendo ela, inclusive, apontado o local onde mantinha escondidas 299 (duzentos e noventa e nove) gramas de substância identificada como maconha, fato ocorrido no dia 09/07/2020.

Nota-se, que a paciente foi presa em estado de flagrante de delito, o que sucumbe o argumento de invasão de sua residência e, para tanto, tem-se que “O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

Sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar, constatasse, na ID 3475421, o contrário, se não vejamos:

“Em que pese os argumentos elencados pela Defesa da investigada, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão decretou a prisão preventiva da requerente.

Sendo assim, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.” <sic>

In casu, o juízo ao decidir pela manutenção da prisão cautelar da paciente se utilizou de fundamentação
per

relationem
, o que é perfeitamente possível. Vejamos:

“Reveste-se de legalidade a decisão que, ao Indeferir pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, faz remissão aos fundamentos utilizados para decretar a custódia cautelar. Ante a permanência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva e não havendo fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva da paciente, já analisada em habeas corpus anterior, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. (
Processo
HC 395876
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Data da Publicação
DJe 29/08/2017).

Assim, data venia, o ato indicado como coator encontra-se fundamentado.

Concernente ao alegado excesso de prazo na prisão cautelar, invoca-se que “Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.” (Processo RHC 99336/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0144501-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 04/10/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/10/2018)

Ao prestar informações, o juízo
a quo
informa, na ID 3508202, que:

·

A paciente foi presa em flagrante delito no dia 09/07/2020;

·

Sua prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva no dia 10/07/2020;

·

A paciente estava sendo representada pela Defensoria Pública;

·

No dia 31/07/2020, foi indeferido pedido de revogação da prisão cautelar da paciente;

·

Os autos aguardam a conclusão do inquérito policial;

Assim, o feito segue seu trâmite regular, não se evidenciando qualquer retardo abusivo ou injustificável que possa indicar desídia na prestação jurisdicional ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade aptos a ensejar o alegado excesso de prazo e, sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. GRAVIDADE DOS FATOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ELEVADA QUANTIDADE DE PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais.

2. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.

3. Embora seja dever do Estado primar pela célere prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que, no caso examinado, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior.

4. Com efeito, do relatório de andamento processual obtido na página eletrônica da Corte a quo verifica-se que o apelo da defesa foi distribuído em 20-4-2015, quando aberta vista dos autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Em 17-7-2015 os autos foram devolvidos com a manifestação do parquet estadual, ocorrendo que, após 2 (duas) redistribuições motivadas pela remoção do Relator (a primeira em 28-10-2015 e a segunda em 30-3-2016), constatou-se que o parecer apresentado era pertinente a outro processo, razão pela qual aos 21.10.2016 fez-se novo encaminhamento ao Ministério Público que corrigida a anomalia, restituiu o feito ao Relator em 6-12-2016.

5. Seguiram-se outras duas redistribuições, aos 10-5-2017 e 12-7-2017, tendo o atual Relator encaminhado os autos ao Revisor, no dia 10-7-2018, com quem se encontram conclusos até a presente data.

6. Dessa forma, não há que se falar em coação advinda de excesso de prazo no julgamento da apelação criminal, inexistindo, em princípio, desídia ou negligência do Estado-Juiz, mostrando-se inviável a soltura do sentenciado sob tal fundamento.

7. Impende ainda observar que, no caso dos autos, está-se diante de ação penal que guarda certa complexidade e demandou maior tempo de tramitação, tendo em vista a extrema gravidade dos fatos criminosos apurados e a quantidade de acusados.

8. Além disso, constata-se que o paciente foi condenado ao cumprimento de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 1º e § 2º, incisos I e II, do Código Penal e no art. 1º da Lei 12.850/2013.

9. Logo, mesmo com a possibilidade da alteração de sua reprimenda em virtude do recurso de apelação interposto pela defesa, tem-se que, atualmente, considerando o quantum da sanção que lhe foi irrogada na sentença condenatória, o prazo para o julgamento da apelação criminal não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

10. Ordem denegada, com recomendação para que o Tribunal imprima maior celeridade no julgamento do apelo defensivo. (Processo HC 413559/PE HABEAS CORPUS 2017/0212286-7 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 09/10/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/10/2018)

Por fim , “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Assim, denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 28/09/2020